Tribunal: TJMT
Processo: 1006720-75.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006720-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO ALVES BORGES - CPF: 063.877.191-94 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE APIACÁS (IMPETRADO), BRUNA RAMOS DE SOUZA - CPF: 066.331.781-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Habeas Corpus Criminal n. 1006720-75.2026.8.11.0000

Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Paciente: L. A. B.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
ILEGALIDADE
. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (COM A REDAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019). MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA PELA LIBERDADE PROVISÓRIA COM CAUTELARES DIVERSAS. ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL ESPONTÂNEO RECONHECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR E ASSEGURAR A LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DAS CAUTELARES FIXADAS NA ORIGEM.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (violência doméstica), injúria, ameaça e dano qualificado. A Defensoria Pública alega constrangimento ilegal consubstanciado na conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo Juízo Plantonista, durante a audiência de custódia, em frontal contrariedade às manifestações expressas do Ministério Público e da defesa técnica,
que haviam postulado a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se, sob a égide da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o magistrado pode, de ofício, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva durante a audiência de custódia, mormente quando o órgão com atribuição acusatória (Ministério Público) pugna expressamente pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir: 3. A Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) consolidou a matriz acusatória do processo penal brasileiro, alterando a redação do art. 311 do Código de Processo Penal para suprimir a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva de ofício na fase de investigação ou no curso da ação penal. 4. A jurisprudência pacificada pelas Cortes Superiores (Terceira Seção do STJ e STF) firmou o entendimento de que é absolutamente ilegal a conversão espontânea (de ofício) da prisão em flagrante em preventiva durante a audiência de custódia, sendo imprescindível a existência de requerimento expresso e prévio do Ministério Público ou representação da autoridade policial. 5. Configura manifesto constrangimento ilegal a decisão do Juízo Plantonista que decreta a prisão preventiva de ofício, ignorando os pedidos convergentes da Defensoria Pública e do Ministério Público (titular exclusivo da ação penal pública) pela concessão de liberdade provisória com a fixação de fiança e monitoramento eletrônico. 6. A gravidade abstrata ou concreta dos fatos (crimes no contexto de violência doméstica) não afasta a exigência do rito legal nem autoriza o julgador a subverter o sistema acusatório para atuar de ofício, sendo impositiva a readequação da medida à estrita legalidade mediante a concessão da ordem para assegurar a liberdade provisória ao
paciente, condicionada à manutenção das cautelares diversas já fixadas em sede liminar.

IV. Dispositivo e tese: 7. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

Teses de julgamento: "1. É absolutamente ilegal, por ofensa ao sistema acusatório e à vedação expressa contida no art. 311 do Código de Processo Penal (alterado pela Lei n. 13.964/2019), a conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo magistrado durante a audiência de custódia, mormente quando há manifestação expressa do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 129, § 13, 140, 147 e 163, parágrafo único, I. CPP,
arts
. 311 e 319. Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 676. STJ, Terceira Seção, RHC 131.263/GO, j. 24.02.2021. STJ, Sexta Turma, HC 614.155/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 01.12.2020. STJ, Quinta Turma, RHC 140.559/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.02.2021. STF, HC 186.421/SC. STF, HC 188.888/MG. TJMT, Segunda Câmara Criminal, HC n. 1012142-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 15.07.2020. TJMT, Primeira Câmara Criminal, HC n. 1012062-77.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14.07.2020. TJMT, Terceira Câmara Criminal, HC n. 1008823-65.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 08.07.2020. TJMT, Segunda Câmara Criminal, HC n. 1010446-67.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 24.06.2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
CRIMINAL (307) 1006720-75.2026.8.11.0000

PACIENTE: LEONARDO ALVES BORGES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE APIACÁS

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Leonardo Alves Borges
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Apiacás/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de fevereiro de 2026, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, injúria, ameaça e dano qualificado (artigos 129, § 13; 140; 147; e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal). Realizada a audiência de custódia no dia seguinte, tanto a defesa técnica quanto o Ministério Público manifestaram-se pela desnecessidade da segregação cautelar extrema, postulando a concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas. Não obstante as manifestações convergentes das partes, o magistrado plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício.

A Defensoria Pública sustenta a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, argumentando que a conversão da prisão sem o prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial viola frontalmente o sistema acusatório e o entendimento pacificado na Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a própria vítima não requereu
medidas protetivas, o que fragilizaria a tese de risco concreto à ordem pública. Além disso, destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, portador de bons antecedentes, com emprego e residência fixos, não havendo excepcionalidade que justifique a manutenção do cárcere.

O pedido liminar foi apreciado e deferido durante o plantão judicial pela Dra. Christiane da Costa Marques Neves, que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, a serem oportunamente fixadas pelo juízo de origem.

Nas informações prestadas, a autoridade apontada como coatora noticiou o efetivo cumprimento do alvará de soltura e informou o estabelecimento das seguintes medidas cautelares: comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado, manutenção de endereço e telefone atualizados nos autos, e abstenção de praticar novos crimes.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela concessão em definitivo da ordem, a fim de tornar consolidada a medida liminar anteriormente deferida.

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A impetração busca o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob o argumento de que a conversão do flagrante ocorreu de ofício pelo magistrado, contrariando manifestação expressa do Ministério Público.

A ordem merece ser concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

Ao deferir, em plantão judicial, a liminar, a douta julgadora fez anotar os seguintes fundamentos, irreprocháveis:

“
Ao que se verifica dos autos, o paciente manteve relacionamento amoroso com a vítima Bruna Ramos de Souza por aproximadamente três anos, tendo terminado a relação há cerca de duas semanas antes dos fatos, embora permanecessem residindo na mesma casa. Consta das declarações da vítima que, no dia 14/02/2026, por volta das 14h, o paciente chegou à residência conduzindo uma motocicleta, apresentando sinais de embriaguez. Segundo relata, ele já chegou gritando e proferindo diversos xingamentos — chamando-a de "desgraça" e "capeta", entre outras ofensas —, iniciando uma discussão acalorada.

Narra a vítima que, em determinado momento, o paciente pegou um pedaço de madeira e tentou atingi-la na região do rosto; contudo, ela colocou o braço na frente para se defender, sendo atingida no membro superior. Em seguida, caiu ao chão, ocasião em que o agressor passou a desferir chutes contra seu corpo — atingindo principalmente a região entre a costela e a coxa —, recordando-se de aproximadamente dois ou três golpes. Relata ainda que, após as agressões físicas, o paciente pegou uma
faca e passou a cravá-la no chão ao seu lado, afirmando: "se eu quisesse te matar, eu já tinha te matado".

Posteriormente, segundo consta dos autos, ele entrou na residência, momento em que ficou ainda mais agressivo, vindo a danificar a televisão — marca SAMSUNG — e quebrar o aparelho celular da vítima — GALAXY A06 MARCA SAMSUNG —, fatos que a ofendida não presenciou integralmente, pois ainda se encontrava caída ao chão, do lado de fora da residência, sentindo dores em razão das agressões.

A vítima acionou a polícia, que prendeu o paciente em flagrante delito no dia 14/02/2026. Em audiência de custódia, realizada no dia 15/02/2026, às 16h00, o Magistrado homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva, por entender presentes os requisitos autorizadores, com fundamento na garantia da ordem pública e no fundado receio de reiteração delitiva, mesmo tendo o Ministério Público pleiteado pela concessão da liberdade provisória do beneficiário mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Eis o conteúdo do decisum,
verbis
:

"(...) gravidade em concreto do delito, tendo em vista a conduta extremamente violenta e reiterada do custodiado, que, segundo relato da vítima, não apenas proferiu xingamentos e ameaças, mas também agrediu fisicamente a vítima com chutes e tentativa de golpe com objeto contundente, além de ameaçar sua vida com faca, evidenciando risco concreto à integridade física e à segurança da vítima, bem como a necessidade de prevenir a reiteração de condutas agressivas."

"(...) fundado receio de reiteração delitiva (inciso IV). No caso em apreço, tais critérios restam plenamente evidenciados, diante do comportamento agressivo, violento e reiterado do autuado, incluindo agressões físicas, verbais e ameaça de morte em contexto de violência doméstica e familiar. A dinâmica dos fatos revela descontrole, desprezo pela integridade física e psicológica da vítima, demonstrando que medidas cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública e a proteção da ofendida."

"(...) resta induvidosa que a liberdade do acusado acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva." (Autos nº 10001008620268110084 id. 223396053).

Pois bem

Com o advento do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), surgiu respeitável divergência quanto à possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício pelo magistrado.

Embora a posição predominante no Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça fosse no sentido de que não existiria ilegalidade nesta hipótese (HC n. 1012142- 41.2020.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020; HC n. 1012062-77.2020.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020; HC n. 1008823-65.2020.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020; HC n. 1010446-67.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020), com a evolução das discussões, o próprio Superior Tribunal de Justiça passou a divergir internamente, vendando a conversão da prisão em flagrante em preventiva (HC 614.155/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020), a Quinta Turma adotou posição diametralmente oposta (RHC 140.559/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021).

Entretanto, para pacificar a jurisprudência, foi afetado à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça o julgamento do RHC n. 131.263/GO e, em sessão realizada no dia 24/2/2021, prevaleceu, por maioria, a compreensão de que é ilegal a conversão,
ex

offício
, da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Sendo assim, diante da pacificação do tema pela Terceira Seção do STJ, em sentido, inclusive, que se coaduna com recentes precedentes do STF (HC n. 186.421/SC e HC n. 188.888/MG), entendo que consiste em ilegalidade a conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva
.

No caso vertente, verifica-se que tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público — titular exclusivo da ação penal pública — manifestaram-se expressamente pela desnecessidade da segregação cautelar, postulando a liberdade provisória com imposição de medidas alternativas. O Parquet, inclusive, sugeriu fiança e monitoramento eletrônico como suficientes.

Tal circunstância evidencia que o Juízo plantonista, ao converter a prisão em preventiva sem qualquer requerimento nesse sentido, atuou de ofício, em manifesta contrariedade ao sistema acusatório e à vedação sumular.

Portanto, à vista da compreensão acima, é absolutamente ilegal a medida constritiva imposta ao paciente, pois decorreu de providência adotada de ofício pelo magistrado - não obstante a assertiva de que o pedido de imposição de medidas diversas autorizaria o decreto prisional -, em contraponto ao sistema processual acusatório e a atual redação do artigo 311 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, concedo a liminar, para conceder a liberdade provisória ao autuado/paciente LEONARDO ALVES BORGES, com substituição por medidas cautelares diversas, a serem oportunamente fixadas pelo juízo de origem, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Deverá o juízo expedir o respectivo alvará de soltura clausulado, após verificação de que o paciente não se encontra preso por outro motivo.
”

Registro que, ao prestar informações, a autoridade judicial fez assentar que também
a vítima não formulou pedido de aplicação de medidas cautelares.

Anotou, ainda, o cumprimento da medida liminar, com a liberação do paciente mediante o cumprimento das seguintes cautelares:

comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado, manutenção de endereço e telefone atualizados nos autos, e abstenção de praticar novos crimes.

Não consta dos autos que as cautelares tenham sido desatendidas, ou que paciente tenha, de qualquer forma, agido novamente contra a vítima.

Nesse contexto, e
mbora o cenário fático revele a gravidade em concret
o dos fatos
, a análise detida do rito processual evidencia um vício formal intransponível na decretação da medida extrema.

Conforme registrado na ata da audiência de custódia, tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público — titular exclusivo da ação penal pública — convergiram quanto à desnecessidade da segregação cautelar estrita.

O
Parquet
postulou expressamente a liberdade provisória do beneficiário, sugerindo a imposição de fiança e monitoramento eletrônico. Ainda assim, o Juízo plantonista converteu a prisão em preventiva.

A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) consolidou a matriz acusatória do processo penal brasileiro ao vedar expressamente a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado (art. 311 do CPP).

Em observância a essa alteração legislativa, as Cortes Superiores (STJ e STF) pacificaram o entendimento de que é absolutamente ilegal a conversão espontânea da prisão em flagrante em preventiva durante a audiência de custódia, sendo imprescindível o requerimento expresso do Ministério Público ou da autoridade policial.

Nesse contexto, a decisão impetrada configura manifesto constrangimento ilegal ao violar frontalmente o sistema acusatório.

Como a jurisprudência rechaça a presunção dos requisitos prisionais, independentemente da gravidade abstrata do delito, a
mera apreciação das medidas cautelares alternativas sugeridas pelo
Parquet
não autoriza, por via reflexa ou automática, o decreto prisional de ofício.

Ressalta-se que a concessão desta ordem não implica a impunidade ou a desproteção da vítima, mas apenas a readequação da medida à estrita legalidade, restando plenamente válidas e necessárias as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) impostas por força da decisão liminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em definitivo, ratificando a liminar anteriormente deferida, para garantir ao paciente LEONARDO ALVES BORGES o direito de responder ao processo em liberdade, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão já fixadas pelo juízo de origem, salvo posterior alteração fática que justifique novo decreto prisional provocado pelos legitimados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026